Tribunal: TJDFT
Processo: 0728499-86.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Ordem de emenda à inicial. Descumprimento. Indeferimento da petição inicial e extinção do feito (CPC, art. 485, I e IV). Cabimento. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução sem resolução do mérito, em razão do não atendimento, pelo exequente, de determinação de emenda para esclarecer possível prevenção em face de dois processos com as mesmas partes e relativos a cédulas de crédito bancário.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de cumprimento adequado da ordem de emenda justifica o indeferimento da inicial e a extinção do feito, nos termos dos arts. 321 e 485 do CPC.
III. Razões de decidir
3. A parte exequente foi intimada em duas oportunidades a esclarecer a possível prevenção, mas as manifestações limitaram se a informar o pagamento de custas, sem enfrentar o ponto central da determinação. Descumprida a ordem de emenda, aplica se o art. 321, parágrafo único, do CPC, autorizando o indeferimento da inicial.
4. A exigência de esclarecimentos não é formalidade desnecessária, visto que trata se de providência indispensável à verificação de conexão/prevenção e ao regular processamento do feito.
5. A Jurisprudência do TJDFT reconhece que a inércia em sanar vício indicado em emenda, após reiteradas intimações, enseja o indeferimento da inicial e a extinção do processo.
IV. Dispositivo
6. Apelação não provida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321 e 485.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2080343, 0704785-88.2025.8.07.0010. Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 21/01/2026.